Tribunal: TJES
Processo: 5024797-46.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024797-46.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ARLINDO PEREIRA JUNIOR
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024797-46.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
ARLINDO PEREIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEMARKETING ABUSIVO. LIGAÇÕES MASSIVAS E REITERADAS (ROBOCALLS). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA PELOS CONTATOS REALIZADOS DIRETAMENTE OU POR INTERPOSTAS EMPRESAS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos para converter em definitiva a tutela de urgência, determinando que a requerida se abstenha de realizar ligações de telemarketing ou enviar mensagens publicitárias ao número do autor, sob pena de multa, bem como para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, com incidência da taxa SELIC a partir do arbitramento.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se à verificação da responsabilidade da recorrente pelas ligações reiteradas recebidas pelo recorrido e à configuração do dano moral, bem como à adequação do valor fixado a título indenizatório, nos limites do recurso interposto.

Não há preliminares a serem enfrentadas. O recurso ataca exclusivamente o mérito, sustentando erro de premissa quanto à autoria das ligações e inexistência de prova suficiente da conduta ilícita.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A operadora de telefonia enquadra-se como fornecedora de serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente de culpa.

A sentença reconheceu que restou comprovado, por meio das capturas de tela e do histórico de chamadas juntados aos autos, o recebimento de quantidade massiva de ligações vinculadas à oferta de produtos e serviços da recorrente, em horários variados e de forma insistente. A prova documental revela padrão reiterado de contatos, com identificação vinculada à marca da operadora, além de registros de reclamações administrativas formuladas pelo consumidor sem solução eficaz.

A tese recursal de que parte dos números não pertenceria à recorrente não é suficiente para afastar sua responsabilidade. Conforme consignado na decisão recorrida, o fato de alguns números não estarem diretamente registrados em nome da empresa não descaracteriza o dever de controle e fiscalização sobre as ofertas realizadas em seu nome. O fornecedor responde pelos atos praticados por empresas terceirizadas ou parceiros comerciais que atuem na captação de clientes, sobretudo quando se beneficiam economicamente da atividade.

Ademais, o recorrido comprovou que buscou solução administrativa, inclusive com registro em plataforma de defesa do consumidor, tendo sido informado de que as ligações cessariam no prazo de até 30 dias, o que não ocorreu. Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço e descaso com a manifestação expressa de desinteresse do consumidor.

As ligações insistentes e automatizadas, que caem após poucos segundos, extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, especialmente quando reiteradas em grande número e após pedido expresso de cessação. A perturbação do sossego e o desvio produtivo experimentado pelo consumidor configuram ofensa a direitos da personalidade, justificando a compensação por dano moral.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A quantia não representa enriquecimento indevido do autor, mas cumpre função compensatória e pedagógica, considerando a reiteração da conduta e o porte econômico da empresa fornecedora.

No tocante aos encargos, a sentença determinou a incidência da taxa SELIC a partir do arbitramento, solução que não foi especificamente impugnada de forma fundamentada no recurso, razão pela qual deve ser mantida, respeitados os limites da devolutividade recursal.

Assim, não se verifica qualquer erro de premissa ou ausência de prova capaz de justificar a reforma da sentença. A decisão recorrida examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)